Tribunal: TJMT
Processo: 1004838-35.2024.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004838-35.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LOZAR REUTOV - CPF: 229.975.201-34 (RECORRENTE), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE CONSTATADA EM MEDIDOR POR ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo reclamante contra decisão monocrática que negara provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, afastamento de cobranças por recuperação de consumo, indenização por dano moral e exclusão de multa por embargos de declaração protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança de valores a título de recuperação de consumo decorrente de irregularidade em medidor de energia elétrica é legítima; (ii) estabelecer se a concessionária observou o devido procedimento administrativo previsto nas resoluções da ANEEL; (iii) determinar se é cabível indenização por dano moral e afastamento da multa por recurso protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária comprova, mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e laudo técnico emitido por órgão delegado do INMETRO, a existência de irregularidade externa no medidor da unidade consumidora, o que autoriza a cobrança de recuperação de consumo.

O procedimento administrativo observa as disposições da Resolução no 1000/2021 da ANEEL, garantindo contraditório e ampla defesa, sendo o ato administrativo dotado de presunção de legalidade não afastada pelo consumidor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, comprovada a irregularidade na medição e observado o rito normativo, é legítima a cobrança, independentemente de prova da autoria da adulteração, em respeito ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Não caracterizado ato ilícito por parte da concessionária, é indevida a indenização por danos morais.

O agravo interno revela-se manifestamente protelatório, impondo-se a manutenção da multa aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a cobrança de valores a título de recuperação de consumo quando constatada, por órgão delegado do INMETRO, irregularidade no medidor de energia elétrica, desde que observado o procedimento previsto nas resoluções da ANEEL.

A prova da autoria da adulteração é desnecessária para a validade da cobrança, bastando a comprovação da irregularidade e do consumo não registrado.

O exercício regular do direito pela concessionária afasta a configuração de dano moral.

É cabível a imposição de multa por recurso manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução ANEEL no 1000/2021, arts. 241, 589, 591; Resolução ANEEL no 414/2010, arts. 129, 130, 133, 167; Resolução ANEEL no 456/2000, art. 105; CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 8010015-34.2015.8.11.0049, Turma Recursal Única, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 18/12/2018.

TJMT, N.U 1018736-28.2021.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 11/09/2022.

TJMT, N.U 1029333-10.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 05/05/2021.

TJMT, N.U 1002337-85.2016.8.11.0006, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12/02/2020.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a decisão monocrática (id. 281988855), que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende o reclamante, ora recorrente em sede de Agravo Interno, a procedência dos pedidos iniciais, sob argumento de
ilegalidade das cobranças de recuperação de consumo
, ausência de furtos de energia e a ocorrência de dano moral.

Ao final, pugna o afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios e a reconsideração da decisão monocrática.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Consta na petição inicial que no
dia
04 de julho de 2023
, os funcionários da ré realizaram avalição na UC do Reclamante, sendo lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção no124906249, com a informação de que encontraram um furo na tampa do medidor. Relata que o medidor foi substituído e encaminhado para inspeção. Em decorrência disso, o autor recebeu faturas constando cobranças de Recuperação de Consumo, referente aos meses de
outubro, novembro e dezembro/2023.

Em sede de recurso inominado e agravo interno o reclamante alega a impossibilidade da cobrança do valor de R$ 17.156,73 (dezessete mil cento e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos), aduz erro de cálculo e inexistência dos débitos
“acerto de faturamento”
e
“parcela compensada”
ventilados na petição inicial, o que implica na inexistência de débito de R$ 5.226,23 (cinco mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos).

Argumenta que, conforme documentação acostada pela reclamada, a irregularidade constatada é externa, aplicando-se à hipótese o artigo
241 da Resolução ANEEL
, o que exclui a responsabilidade do consumidor. Pugna pela reconsideração cálculo, uma vez que a Reclamada realizou a cobrança do período referente a
10/2022 a 06/2023
ao argumento de

que a ré não seguiu as orientações técnicas, sendo necessário utilizar como parâmetro a média dos três (3) maiores valores, nos termos do artigo
595, III, da Resolução 2021 ANEEL.

Em contestação a Reclamada sustenta a regularidade do procedimento de recuperação de consumo e a validade dos débitos. Informa que a inspeção foi realizada no dia
04/07/2023
, tendo sido possível verificar que o medidor da parte autora estava com
ANOMALIA /

BASE VIOLADA
, não registrando o consumo de corrente, indicando
manipulação por ação humana
(ids. 280024862 / 280024864).
Ainda, anexou aos autos as cópias do TOI n° (id. 280024864), fotos da vistoria (id. 280024865) e comprovou a substituição do medidor (id. 280024863).

No caso, cumpriu a reclamada com seu ônus probatório, colacionando aos autos documentação suficiente a demonstrar a legalidade da cobrança e a ilegalidade cometida no fornecimento elétrico pelo consumidor.

Nesse sentido, o ato administrativo foi realizado de acordo com a
Resolução 1000/2021 ANEEL
, considerando que possui
presunção de legalidade,

não elidida pelo recorrente/agravante, uma vez que houve oportunidade para oferecimento do contraditório e ampla defesa
, pois a
agravada/recorrida
comprovou o envio e recebimento do Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo e Termo de Ocorrência no: 124906249,
com participação do consumidor.

A propósito, conforme o disposto no atual artigo
589 e seguintes da Resolução 1000/21 da ANEEL:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve: I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e II - informar: a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos. § 1o É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento. § 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal. § 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput
. § 4o O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.
§ 5o As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4o ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica. § 6o A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.
(grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA TÉCNICA EMITIDA POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010.
BENEFÍCIO AUFERIDO PELA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LICITUDE DA COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida IVETE BONAVIGO postula pela desconstituição de débito, em razão de cobrança indevida emitida pela empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A a título de recuperação de consumo no valor de R$ 4.693,90 (quatro mil seiscentos e noventa e três reais e noventa centavos).
2. Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de laudo emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), é possível a cobrança complementar da diferença de consumo, desde que observadas às normativas administrativas para a espécie.
3. Caso em que restou comprovado que os índices de verificação do medidor estavam incompatíveis, com um
furo na tampa
de proteção e o 1.o elemento inoperante, não funcionamento de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, consoante laudo técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT.

4. Desta forma, se beneficiando a consumidora da falha constatada no seu medidor em detrimento da concessionária, legítima é a cobrança do valor a título de recuperação de consumo, mormente porque observado os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL.
5. Frise-se que para a cobrança do valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor, bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária, conforme demonstrado no caso sub examine.
6. A empresa Recorrente logrou comprovar nos autos a adulteração do medidor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
7. Existindo prova técnica apontando a irregularidade do medidor e restando observado o princípio do contraditório no processo administrativo, tem-se como lícita a cobrança efetuada pela empresa Recorrente.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido. (N.U 8010015-34.2015.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)
grifei

No que tange aos cálculos (id. 280024856), a jurisprudência tem se posicionado no tocante ao mecanismo a ser observado pela empresa concessionária de energia elétrica para a cobrança de
recuperação
de
consumo
ao consumidor:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR CONSTATADA POR MEIO DE LAUDO REALIZADO POR ÓRGÃO DELEGADO PELO INMETRO – AUMENTO DO CONSUMO APÓS PERÍCIA E TROCA - REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA OFICIAL REALIZADA POR ÓRGÃO IMPARCIAL - COBRANÇA LEGÍTIMA – REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A ENSEJAR O DANO MORAL – INCABÍVEL REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.

Em face da regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária de energia elétrica, não á que se falar em repetição do indébito, bem como não restou caracterizado o ilícito passível de indenização.

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antônio Sari, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais no 1018736-28.2021.8.11.0003, ajuizada por
ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA,
que julgou procedente os pedidos, e declarou a inexistência do débito caracterizado pelas faturas eventuais emitidas nos valores de R$ 2.043,49 (dois mil e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) e R$ 1.935,90 (um mil e novecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), ambas com vencimento para o dia 30 de março de 2020; condenou a ré no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir do fato e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, condenou a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

A apelante, alega em suas razões que a parte autora foi devidamente notificada acerca do procedimento, e consequentemente dos valores a serem ressarcidos, sendo assegurado os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Diz que não cabe a alegação de que o procedimento adotado por ela foi irregular, também não há motivos para haver a condenação em indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos.

Sustenta que não cabe a alegação de que o procedimento adotado por ela foi irregular, também não há motivos para haver a condenação em indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos, visto que ocorreu a suspensão dos serviços em face da inadimplência, havendo a existência de débitos e a legalidade da cobrança.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais [id.130328175 – pág. 01 à 11].

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do apelo [id.130328185 – pág. 01 à 15].

O preparo foi recolhido [id. 130328177].

É o relatório.

Decido.

Cinge-se dos autos que a requerente ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais em desfavor da Energisa, alegando, em síntese, que possui contrato de prestação de serviços com a empresa através da unidade consumidora n° 6/1304412-8; que, a empresa ré imputa-lhe um débito no importe de R$ 3.979,39 (três mil e novecentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), representada pelas faturas: R$ 2.043,49 (dois mil e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) e R$ 1.935,90 (um mil e novecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), ambas com vencimento para o dia 30 de março de 2020.

Sustenta que há ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como protesto; que o débito é ilegal e abusivo; que procurou a empresa para solucionar a questão, mas não obteve êxito e que não acompanhou a fiscalização.

A par disso, pugna pela procedência dos pedidos para ser indenizada por danos morais e restituição do indébito, bem como nos encargos da sucumbência.

Inconformada com a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a empresa Energisa alega que a parte autora foi devidamente notificada acerca do procedimento, e consequentemente dos valores a serem ressarcidos, sendo assegurado os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Diz que não cabe a alegação de que o procedimento adotado por ela foi irregular, também não há motivos para haver a condenação em indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos, visto que ocorreu a suspensão dos serviços em face da inadimplência, havendo a existência de débitos e a legalidade da cobrança.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em saber se o autor é responsável pelo débito nos valores de R$ 2.043,49 (dois mil e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) e R$ 1.935,90 (mil novecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), ambos com vencimento para o dia 30 de março de 2020, cobrado nas faturas eventuais, a partir da inspeção técnica realizada pela requerida no medidor de consumo da autora.

De mais a mais, a Resolução no. 414/2010 da ANEEL – Agência Reguladora do Serviço de Concessão de Energia Elétrica, prevê em seu artigo 129, mecanismo a ser observado pela empresa concessionária de energia elétrica para a cobrança de recuperação de consumo ao consumidor.

Ressai dos autos que foi juntado TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção – no 730811
[id. 130328154 – pág. 01]
, que detectou procedimento irregular no medidor de energia elétrica do consumidor, ora demandante, consistente em “medidor com
furo na tampa
e com elemento L3 inoperante”, oportunidade em que o mesmo fora retirado para a realização de inspeção.

Neste passo, insta salientar que, muito embora consta que o TOI acostado aos autos foi devidamente assinado pela esposa do apelado, devidamente comprovada pela certidão de nascimento [
id. 130326166 – pág.01
], a mesma também recebeu o comunicado de substituição do medidor
[id. 130328154 - pág. 3].

Foi confeccionado o laudo na presença do Técnico do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO no Estado, que concluiu pela
reprovação
do aparelho periciado
[id. 130328152 – pág. 01]
.

Todavia, a despeito da ausência de comprovação de notificação da consumidora ressalto que a referida perícia técnica foi realizada por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Ora, como cediço, o INMETRO é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com a missão de prover a confiabilidade nas medições e nos produtos, através da metrologia e da avaliação da conformidade, e promover a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade no Brasil.

Regido pelas Leis no. 5.966/73 e no. 9.933/99, é um órgão isento e independente da concessionária, com credibilidade e idoneidade para elaborar laudo pericial, considerada sua atribuição para aferir medidores de energia, conforme regula a Portaria no. 285 de 11/08/2008.

Portanto, a inspeção do INMETRO sobre a fabricação, instalação e utilização de medidores de energia elétrica ativa, inclusive os recondicionados, baseados no princípio de indução, monofásicos e polifásico, não se trata de prova unilateral a exigir contraditório administrativo. Por consequência lógica, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança da fatura questionada, não há se falar em dever de indenizar.

E a corroborar a tese de que parte do consumo não era registrado pelo aparelho medidor, restou comprovado ainda que, depois de constatada a irregularidade e efetivada a devida correção, ocorreu um aumento nos registros de consumo mensal relativos à unidade consumidora da parte autora nos meses posteriores à inspeção realizada.

Diante disso, considerando as irregularidades apontadas no Laudo, bem como verificando que a Energisa seguiu todos os trâmites previstos nos artigos
129 a 133 da Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL
, demonstra-se totalmente cabível a recuperação de consumo por parte da concessionária de energia elétrica, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos iniciais se impõe.

Importante ressaltar que a recuperação de consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, responsabilizando-se o usuário pelo proveito que obteve da irregularidade, não importando a autoria da mesma, vez que, nos termos do artigo 105 da Resolução no. 456/00 e do art. 167 da Resolução no. 414/10, ambas da ANEEL, o titular da unidade consumidora é o responsável pela correta guarda e conservação dos equipamentos medidores de energia.

O princípio que orienta a recuperação do consumo não pago é o da proibição do enriquecimento sem causa, não importando a autoria da fraude para que se extraiam efeitos da redução ou da ausência de medição, sendo o usuário depositário dos equipamentos pertinentes a esta.

E segundo consta dos documentos carreados em sede de contestação, os cálculos utilizados para a apuração do consumo utilizaram o critério do art. 130 da Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL, aplicando como parâmetro a utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica ocorridos em até doze ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade, ipsis litteris:

“Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV – determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou

V – utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

Parágrafo único. Se o histórico de consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores à data do início da irregularidade, a utilização dos critérios de apuração para recuperação da receita deve levar em consideração tal condição.”

Logo, tendo sido verificada a irregularidade no medidor de energia elétrica mediante perícia técnica realizada por órgão delegado do Inmetro e, portanto, imparcial, pode a empresa prestadora do serviço público, proceder à cobrança dos valores referentes a energia elétrica utilizada e não faturada, sobretudo quando comprovado que o consumo aumentou após a realização da perícia e troca do medidor.

Nesse contexto, uma vez que o procedimento de verificação de irregularidade está isento de máculas, não há que se falar em violação do devido processo legal ou em ilegalidade da atuação da concessionária, de modo a autorizar a cobrança da diferença referente ao pagamento feito a menor pela parte autora.

Há de registrar que o valor cobrado não tem o condão de punir o consumidor, em razão de irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, mas sim de realizar a contraprestação do serviço que efetivamente foi fornecido e utilizado pelo usuário.

Reputo, portanto, legítima a cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica, uma vez que foi apurada irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da parte autora, pelo que a sentença hostilizada merece ser integralmente reformada.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida,
não havendo que se falar em perícia unilateral
.

II - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, bem como havendo notificação de todo o processo administrativo, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3o, do CDC).(N.U 1029333-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

Uma vez comprovada a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, §3o, do CDC)”.(N.U 1002337-85.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja obrigação resta suspensa em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98, § 3o do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Uma vez transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à origem com as baixas e formalidades de estilo.

Cuiabá-MT, 09 de setembro de 2022.

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Relatora

(N.U 1018736-28.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2022, Publicado no DJE 11/09/2022)
grifei

Logo, a agravada/recorrida agiu em exercício regular do direito, o que a afasta a pretensão aos danos morais.

Diante disso, resta mantida a multa imposta por agravo protelatório (id. 285702854).

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025